Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703106-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO JUREMA ESTEVES AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO LEAL CALDAS FILHO, ANA LUCIA MARIZ DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por ROBERTO JUREMA ESTEVES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, no bojo de ação movida por FERNANDO ANTONIO LEAL CALDAS FILHO e ANA LUCIA MARIZ DUARTE, mantendo, assim, a penhora anteriormente deferida, de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, mensalmente, até o pagamento integral da dívida. Não foi juntado o preparo. O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, para tanto, argumenta que foi aposentado por invalidez e que não possui bens, conforme atesta certidão juntada em id 22878139. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe modificações significativas no que diz respeito à gratuidade de justiça, e, nos termos do seu art. 99, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, que é voltado para pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais. No caso em exame, verifica-se, a partir de informação prestada no bojo dos autos principais, (id 66679466, cumprimento de sentença n. 0713695-15.2017.8.07.0001), sem impugnação pela parte contrária, que a renda mensal líquida do agravante, servidor aposentado do Senado Federal, ultrapassa o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que afasta a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, considerando, para essa análise, o parâmetro adotado pela c. 7a Turma Cível para concessão do benefício – o décuplo do salário mínimo vigente. O agravante não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que sua renda estaria comprometida, limitando-se a mencionar que não possui bens em seu nome. Assim sendo, à míngua de elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, fica inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO o benefício. Com fundamento no §7o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator